Tribunal: TCU
Processo: 017.927/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da possibilidade de contagem em dobro de licença prêmio não usufruída.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta encaminhada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública quanto à possibilidade de contagem em dobro de licença-prêmio não usufruída, adquirida por servidor federal na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) antes de 15 de outubro de 1996, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/92 c/c o art. 264 do Regimento Interno desta Corte de Contas, conhecer da presente consulta; 9.2. responder à autoridade consulente que: 9.2.1. a contagem em dobro, para fins de aposentadoria em cargo federal, de licença-prêmio não usufruída adquirida antes de 15 de outubro de 1996 nos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional de outros entes da federação, tendo em vista o disposto nos arts. 117 da Lei 1.711/1952, 1o da Lei 6.936/1981 e 7o da Lei 9.527/1997, bem como no Acórdão 44/2006-TCU-Plenário , somente é possível: 9.2.1.1. se adquirida na vigência da Lei 1.711/1952; 9.2.1.2. desde que o servidor tenha ingressado no serviço público federal anteriormente à vigência da Lei 8.112/1990; e 9.2.1.3. desde que o tempo regulado na legislação local tenha correspondência em normas que regulem a contagem do tempo de serviço público federal; 9.2.2. no caso dos servidores com licença-prêmio não usufruída adquirida antes de 15 de outubro de 1996 no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal, o requisito indicado no item 9.2.1.3 acima é satisfeito por força do art. 62 da Lei 4.878/1965; 9.3. dar ciência ao consulente do inteiro teor deste acórdão; 9.4. arquivar os presentes autos.